Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716566-53.2024.8.07.0007 RECORRENTES: MARIA LAUDICES CARDOSO DA SILVA BALBINO, CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, CLEBER ROBERTO DA SILVA, NIVALDA CARDOSO DA SILVA, ADILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, RAYANE CARDOSO DE OLIVEIRA, RAIR CARDOSO DE OLIVEIRA, JOSE SILVA GOUVEIA, IGORE CARDOSO SILVA GOUVEIA, CLAUDIA ROBERTA DA SILVA, CARLUCIO CARDOSO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. BEM JÁ PARTILHADO EM INVENTÁRIO ANTERIOR. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE AUTORIZADORA DE SOBREPARTILHA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de inventário instaurado com o objetivo de partilhar bem anteriormente incluído em inventário já encerrado por sentença homologatória de partilha transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de nova partilha de bem anteriormente inventariado e partilhado, sob a justificativa do falecimento posterior de herdeiros originários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Transitada em julgado a sentença de partilha em processo de inventário e expedido o competente formal, o quinhão atribuído a cada herdeiro incorpora-se, em definitivo, ao patrimônio de cada um deles, sendo possível nova partilha dos bens do de cujus apenas nas hipóteses expressamente admitidas em lei para sobrepartilha. 4. O posterior falecimento de herdeiro do autor da herança inventariada e partilhada não justifica a reabertura do processo de inventário para sobrepartilha do único bem antes levantado e dividido entre os sucessores, sob pena de violação à coisa julgada. 5. A sucessão dos bens dos herdeiros posteriormente falecidos deve ser feita mediante abertura de inventários autônomos, nos quais os quinhões anteriormente herdados serão considerados parte do patrimônio dos respectivos de cujus. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 669 e art. 723, p.u. A parte recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 669, inciso II, e 723, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de óbice da coisa julgada e interesse processual consistente na sobrepartilha dos quinhões recebidos pelos herdeiros falecidos entre os seus respectivos sucessores. Sustenta que “a pretensão dos recorrentes não é a sobrepartilha de bens deixados por Maria Aparecida de Jesus, mas a sobrepartilha dos quinhões que os seus herdeiros falecidos receberam.” (ID 75913711, p. 6). Acrescenta, ainda, que “nos procedimentos de jurisdição voluntária, como é o presente caso, o juiz não é obrigado a observar o critério de legalidade estrita. (...) não há qualquer impeditivo legal que impeça que nos mesmos autos seja realizada a sobrepartilha dos quinhões recebidos por herança de Maria Aparecida de cada um dos seus herdeiros já falecidos, visto que o bem é um só e há concordância de todos os interessados, e, assim, se aproveitarão os atos processuais já praticados, bem como as custas já recolhidas, atendendo à finalidade do processo que é a realização do direito material” (p. 8) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 669, inciso II, e 723, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74870499): (...) Com efeito, no caso concreto, verifica-se que o presente processo de inventário foi instaurado em 15 de julho de 2024, para partilhar os direitos adquiridos por Maria Aparecida de Jesus, da Sociedade de Habitação de Interesse Social Ltda – SHIS, sobre o lote de terreno n. 2 do Conjunto E-2 da QNM-36, localizado em Taguatinga/DF. Ocorre que, conforme certificou o Juízo de origem, tais direitos já haviam sido inventariados nos autos n. 2002.07.1.016592-4, que tramitaram perante o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Nesse processo foi proferida sentença homologatória do esboço de partilha apresentado conjuntamente pelos 11 herdeiros da falecida. Dito provimento transitou em julgado em 24/3/2003, tendo sido expedido, em seguida, o respectivo formal (Ids 70499274-70499277). Nesse contexto, não tendo os ora apelantes comprovado a ocorrência de quaisquer hipóteses taxativamente previstas em lei, não há como haver nova partilha do único bem deixado pela falecida, sob pena de violação à coisa julgada formada sobre a sentença homologatória proferida no processo n. 2002.07.1.016592-4. Por oportuno, friso que o falecimento posterior dos herdeiros de Maria Aparecida de Jesus não justifica a reabertura do processo de inventário para sobrepartilha do único bem por ela deixado, mas sim a instauração de inventários próprios, nos quais os quinhões anteriormente herdados serão considerados parte do patrimônio dos respectivos de cujus. Nesse ponto, vale ressaltar que o art. 723, parágrafo único, do CPC (“O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna”) tão somente faculta ao magistrado a adoção do critério da equidade para julgamento do mérito de causa submetida a procedimento de jurisdição voluntária. Não permite, em contrapartida, que o órgão julgador crie novas hipóteses de sobrepartilha ou procedimentos de inventário, subvertendo toda a lógica do ordenamento jurídico positivo posto e afastando, arbitrariamente, a garantia da segurança jurídica. Ademais, a pretensão de regularização da titularidade de imóvel perante o Poder Público é totalmente estranha ao processo de inventário, não justificando, portanto, sua instauração. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004